Tribunal: TJBA
Processo: 8088070-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088070-72.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, CANDICE SANTANA FERNANDES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ROL DA ANS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONHECIMENTO DOS RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de nulidade de cláusula contratual ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face da operadora, em razão de negativa de cobertura de tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, indicado como necessário e urgente por equipe médica.

Sentença do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência, declarou abusiva a cláusula contratual limitativa e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com sucumbência recíproca.

Apelação da operadora de saúde, pleiteando a legitimidade da negativa de cobertura do tratamento.

Apelação da autora, insurgindo-se contra a fixação de sucumbência recíproca e requerendo majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, indicado por equipe médica; (ii) saber se é cabível a fixação de sucumbência recíproca e se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A exclusão contratual de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, imprescindível à saúde ou à vida do beneficiário, configura cláusula abusiva, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.
7. O tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada não possui caráter estético, mas sim terapêutico e necessário à preservação da saúde, conforme reconhecido pela ANS nas Resoluções nº 167/08 e CONSU nº 10/98.
8. O rol da ANS tem natureza exemplificativa, sendo indevida a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.846.108/SP e AgInt no REsp 1.986.692/SP).
9. Restando demonstrado que o tratamento indicado era o único possível diante da contraindicação da cirurgia bariátrica e das diversas comorbidades apresentadas, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual excludente.
10. Embora formalmente a sentença tenha sido de parcial procedência, o êxito substancial foi da parte autora, o que afasta a sucumbência recíproca.
11. Os honorários devem ser mantidos sobre o valor da causa, já que o pedido tem natureza de obrigação de fazer com tratamento contínuo, não sendo mensurável o proveito econômico no momento do arbitramento.
12. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 1986692/SP, TJ-BA - AI 8020235-65.2022.8.05.0000, TJ-BA - APL 0402932-58.2012.8.05.0001, TJ-BA - APL 0532070-05.2017.8.05.0001.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Conhecimento das apelações. Negado provimento ao recurso da operadora de saúde. Dado provimento parcial ao recurso da autora para afastar a sucumbência recíproca, mantida a base de cálculo dos honorários sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui o custeio de tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, quando este é indicado como imprescindível por profissional habilitado. A sucumbência recíproca não é cabível quando a parte autora obtém êxito substancial em seus pedidos, mesmo em sentença formalmente parcial."

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 47
Lei nº 9.656/98, art. 10, IV
CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 86, parágrafo único
Resolução Normativa ANS nº 167/08, art. 8º
Resolução CONSU nº 10/98, art. 5º, parágrafo único, alínea "a"

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp 1986692/SP
STJ - REsp 1.846.108/SP
TJ-BA - AI 8020235-65.2022.8.05.0000
TJ-BA - APL 0402932-58.2012.8.05.0001
TJ-BA - APL 0532070-05.2017.8.05.0001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nº
8088070-72.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador (BA), apelantes e apelados
RENATA DOS SANTOS BOMFIM
e PROMÉDICA PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AOS APELO da
PROMÉDICA PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. e PROVIMENTO PARCIAL RENATA DOS SANTOS BOMFIM
, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .